Tribunal: CARF
Processo: 16327.902081/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902081/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.341 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/12/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DILIGÊNCIA FISCAL. COMPROVAÇÃO
PARCIAL DO DIREITO CREDITÓRIO.
Deve ser deferido em parte o Pedido de Restituição cujo crédito pleiteado foi
parcialmente confirmado por diligência fiscal e homologadas as compensações
declaradas nas DCOMPs vinculadas ao Pedido de Restituição até o limite do
crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para homologar as compensações declaradas nas
DCOMPs objeto deste processo, vinculadas ao Pedido de Restituição objeto do processo no
16327.901776/2011-67, até o limite do crédito reconhecido naquele processo.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – São Paulo I
(DRJ-SP1):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902081/2011-01
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.341 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902081/2011-01

1. A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação no
24445.56448.020807.1.3.04-1009
em
02/08/2007
(fls.
43/47),
pleiteando
a
compensação de débitos referentes a impostos e contribuições administrados pela SRF,
com créditos decorrentes de pagamento supostamente indevido ou a maior efetuado em
15/12/2003 para o Programa de Integração Social – PIS (código de receita 4574).
2. Apenso a este processo, encontra-se o processo de cobrança protocolado sob o no
16327.903031/2011-32; e os dossiês de atendimento protocolados sob os no
10010.004423/0611-73 e 10010.004963/0611-57.
3. Observe-se que os números de folha mencionados no presente processo se referem à
numeração digital do processo digital.
4. Por meio do Despacho Decisório de fl. 41, emitido em 04/05/2011 pela DEINF/SP, a
compensação declarada não foi homologada, sob o fundamento de que a partir das
características do DARF por meio do qual teria ocorrido o pagamento a maior ou
indevido, o pagamento foi integralmente utilizado para a quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados
no PER/DCOMP.
5. Cientificado da decisão em 13/05/2011, conforme AR (fl. 112), o contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 02/11) em 13/06/2011 alegando, em
síntese, que:
5.1 A presente manifestação é tempestiva, uma vez que está sendo apresentada dentro
do prazo de 30 (trinta) dias.
5.2 O Manifestante é entidade fechada de previdência complementar instituída pelo
Banco Nossa Caixa S/A, sem fins lucrativos, e tem como objeto social a administração
e execução de planos de benefícios de natureza previdenciária e assistenciais à saúde.
5.3 Em razão de erro quando do preenchimento de DCTF Declaração de Créditos
Tributários Federais, seu pedido de compensação não foi homologado.
5.4 A pretensão do Manifestante era compensar o crédito apurado em virtude de
recolhimento de valor superior ao devido no período de apuração de novembro de 2003.
5.5 O DARF informado na declaração de compensação não foi utilizado integralmente
no referido período de apuração.
5.6 Havia sim crédito restante neste recolhimento e o fato que gerou o despacho
denegatório foi o erro de preenchimento na DCTF, em que constou valor maior que o
apurado.
5.7 Cita os cálculos do valor declarado em DCTF e do valor que alega ser realmente
devido, para demonstrar o recolhimento a maior e o direito a compensá-lo.
5.8 É claro o seu direito à restituição do pagamento realizado a maior, sob pena de
afronta ao princípio da moralidade administrativa, tendo em vista que sua negativa
configura enriquecimento ilícito por parte do Estado.
5.9 Cita doutrina para corroborar com seu entendimento.
5.10 Os equívocos nas declarações do contribuinte não criam tributos, não podendo,
uma vez comprovado o erro de fato, gerar obrigação tributária.
5.11 O valor declarado não existia de fato, uma vez que o Manifestante incorreu em erro
material ao preencher sua DCTF, pois incluiu na base de cálculo valores que não
deveriam ser incluídos, ocasionando uma apuração maior que a devida.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.341 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902081/2011-01

5.12 Traz planilha para demonstração da “base real” apurada.
5.13 O Manifestante recolheu 0,65% de PIS e 3% de COFINS conforme legislação
vigente à época, qual seja a de PIS pelo inciso I, do artigo 8o da Lei no 9.715/98 e de
COFINS pelo artigo 8o da Lei n° 9.718/98.
5.14 Como se observa com a demonstração de suas receitas, que serviram de base de
cálculo para o PIS e com os dispositivos que determinam as alíquotas dos referidos
tributos, constata-se que o valor declarado foi superior ao realmente devido.
5.15 Pelo fato do Manifestante não ter retificado sua DCTF à época a fim de informar
que tinha apurado valor menor do que o declarado, a Receita Federal do Brasil indeferiu
o pedido de compensação.
5.16 Após a expedição de despacho decisório, a lei proíbe o Contribuinte de retificar a
declaração, caso fosse permitido, o Manifestante regularizaria esta pendência e esta
Secretaria conseguiria visualizar a existência do crédito. Cita o disposto no art. 57 da IN
no 600/2005.
(...)
6. É o relatório.
A 6a Turma da DRJ-SP1, em sessão datada de 05/01/2012, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 16-
35.610, às fls. 123/132, com a seguinte Ementa:
CITAÇÃO DE DOUTRINA.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa observará apenas a
legislação de regência, assim como o entendimento da Receita Federal do Brasil (RFB),
expresso em atos normativos de observância obrigatória, não estando vinculada a
opiniões doutrinárias sobre determinadas matérias.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A manifestação de inconformidade deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações da defesa.
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
EFEITO.
A falta de comprovação do crédito objeto da Declaração de Compensação apresentada
impossibilita a homologação da compensação declarada.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 25/05/2012
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 135), apresentou Recurso Voluntário em
28/06/2012, às fls. 139/158.
A Turma 3802 deste Conselho, em sessão realizada em 12/11/2014, resolveu
converter o julgamento do recurso em diligência, nos termos da Resolução no 3802-000.332
(fls. 192/197):
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.341 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902081/2011-01

Pois bem, como é cediço, a entrega de DCTF, sem qualquer tipo de comprovação que
demonstre a divergência na apuração do débito, não é suficiente para comprovar o
indébito indicado.
No entanto, ciente disso e visando comprovar os fatos alegados e primando pelo
princípio da verdade material, a Recorrente em fase de Manifestação de
Inconformidade, apresentou uma planilha para demonstração da base real apurada para
os cálculos do PIS e cópia do Balancete Analítico Consolidado, referente ao período de
apuração de novembro de 2003. (...)
(...)
Considerando que o Recorrente argumenta que o fato que gerou o despacho denegatório
foi o erro de preenchimento na DCTF, em que constou valor maior que o apurado e que
não apresentou DCTF retificadora, pois de acordo com a legislação, após a expedição
de despacho decisório, a lei proíbe o contribuinte de retificar a declaração.
Com base nessas considerações e o contido no recurso voluntário da recorrente bem
como devido às particularidades do caso concreto e antes do julgamento do mérito, com
fundamento no art. 29 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF), voto pela
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, devendo os autos retornarem à
DRF do domicílio tributário da recorrente, para proceder parecer sobre:
a) diligenciar, com base nos dados registrados nos documentos contábeis apresentados
(Balancete Analítico Consolidado, referente ao período de apuração do PIS de
novembro de 2003, e pronunciar-se sobre a veracidade dos cálculos elaborados no
demonstrativo do PIS (recurso voluntário), visto que os mesmos foram trazidos
extemporaneamente pelo contribuinte e, portanto, não foram analisados pelo Fisco, com
isso emitindo informação sobre a comprovação do direito creditório alegado e bem
como seu respectivo valor,
e b) em seguida, seja cientificada a recorrente, para, querendo, dentro do prazo fixado,
manifeste-se sobre as conclusões exaradas no citado parecer. Após, retornem-se os
autos a esta 2a Turma Especial/3a Seção, para prosseguimento do julgamento.
A diligência foi finalizada em 20/12/2020, conforme Despacho de Diligência
EQREV/DIRAT/DEINF/SP no 0.171/2020, às fls. 201/202:
O presente despacho tem por objetivo atender ao disposto na Resolução no 3802-
000.332, da 2a Turma Especial/3a Seção do CARF.
(...)
O presente feito tem por objeto a análise do direito creditório do tributo PIS (4574), de
11/2003,
no
valor
de
R$
246,52,
pleiteado
no
PER/DCOMP
no
24445.56448.020807.1.3.04-1009, transmitido em 02/08/2007.
Mostra-se necessário, contudo, sanear o feito.
Foi distribuído para análise um lote contendo 31 processos em nome do interessado,
todos relativos ao exame de direito creditório de PIS/COFINS, de diferentes períodos de
apuração, pleiteados em distintos PER/DCOMPs.
Em atento exame dos dados constantes de cada um dos processos, verificou-se que há
mais de um processo com Resolução determinando a reanálise do mesmo crédito.
É o que ocorre no presente caso.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.341 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902081/2011-01

De fato, o presente processo trata do PER/DCOMP no 24445.56448.020807.1.3.04-
1009, que é documento vinculado a outro PER/DCOMP (40774.66214.020807.1.7.04-
0703), no qual o contribuinte requereu inicialmente o reconhecimento do direito
creditório em sua integralidade.
Nos termos do art. 3o, IV, da Portaria RFB no 1.668/2016, “serão juntados por
apensação os autos” “de pedidos de restituição ou de ressarcimento e de declarações de
compensação (DCOMP) que tenham por base o mesmo crédito, ainda que apresentados
em datas distintas”.
Nesse caso, o processo principal é o do pedido de restituição ou de ressarcimento ou, se
todos foram apenas DCOMPs, o do documento com indicação do crédito.
Por essa razão, a análise do direito creditório deve ocorrer exclusivamente no bojo
do
Processo
no
16327.901776/2011-67,
referente
ao
PER/DCOMP
no
40774.66214.020807.1.7.04-0703.
Assim, apense-se o presente processo ao processo no 16327.901776/2011-67,
trasladando-se cópia do despacho proferido naquele feito para o presente, para fins de
instrução.
Sobre as conclusões da diligência o contribuinte não apresentou
manifestação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Considerando o que consta do Despacho de Diligência
EQREV/DIRAT/DEINF/SP no 0.171/2020, observo que a demanda objeto do processo no
16327.901776/2011-67 se mostra como questão prejudicial à solução da presente lide. De fato, a
decisão sobre a homologação do PER/DCOMP no 24445.56448.020807.1.3.04-1009 depende por
completo do que for decidido naquele processo administrativo.
Em função dos documentos acostados aos autos, a Turma 3802 deste Conselho
resolveu converter o julgamento do processo no 16327.901776/2011-67 em diligência para que
fossem analisados os documentos contábeis apresentados, visto que os mesmos foram trazidos
extemporaneamente pelo contribuinte e, portanto, não foram analisados pelo Fisco.
Em cumprimento à Resolução, foi realizada uma diligência pela DRF de origem,
com base nas provas apresentadas pelo contribuinte no decorrer do processo, para quantificar o
montante do direito creditório do contribuinte. A conclusão deste procedimento, conforme
relatado, foi a seguinte:
O cerne da discussão do presente contencioso administrativo é a (in)correção dos
valores apurados e informados na DCTF.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.341 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902081/2011-01

Conforme detalhado no tópico precedente, a apuração do tributo COFINS foi refeita a
partir dos balancetes contábeis apresentados pelo recorrente, conforme o disposto na
planilha de cálculo constante do Anexo, da IN SRF no 242/2002.
Assim, chegou-se ao valor de R$28.670,76, como devido a título de PIS para o período
de apuração objeto do PER/DCOMP.
Note-se, portanto, que o valor apurado é menor do que aquele informado pelo
interessado na DCTF e em seu Recurso Voluntário.
Dessa forma, verifica-se a ocorrência de pagamento indevido ou a maior, de forma que
o interessado faz jus à devolução de parte do valor pleiteado no PER/DCOMP
(R$1.614,16 – fl. 112), no importe de R$52,31 (R$28.723,07 – R$28.670,76).
Consequentemente, as compensações declaradas nos PER/DCOMPs vinculados devem
ser consideradas homologadas, até o limite do crédito reconhecido.
A diligência efetivou seus cálculos com base em planilha modelo constante de
Anexo da IN SRF no 170/2002, enquanto o contribuinte utilizou planilha própria, com
metodologia de cálculo distinta, o que levou à diferença entre as duas apurações.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
homologar as compensações declaradas nas DCOMPs objeto deste processo, vinculadas ao
Pedido de Restituição objeto do processo no 16327.901776/2011-67, até o limite do crédito
reconhecido naquele processo.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 221
DF CARF MF
Original